Tribunal: STF
Processo: ARE 1391495
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 287 E 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao recurso especial com agravo (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO” (e-doc. 40). 



    Os agravantes sustentam que, “estando presentes todos os requisitos necessários, de rigor a reforma da r. decisão agravada, por meio do processamento e futuro provimento deste Recurso” (fl. 11, e-doc. 43). 



    Pedem “seja desde logo conferido provimento ao presente agravo, a fim de admiti-lo, eis que presentes todos os requisitos necessários a sua admissibilidade e processamento, a fim de dirimir a violação a dispositivo constitucional” (fl. 17, e-doc. 43).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal Federal. Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    6. Este Supremo Tribunal assentou o cabimento de recurso extraordinário contra decisão proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário o esgotamento da jurisdição na origem.



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado seguimento ao recurso especial com agravo, sendo ainda cabível agravo regimental naquela instância. Incide a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no Tribunal de origem, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF). 2. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.378.156-ED-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.6.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. 1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.312.878-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.178.953-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



     



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora